Tribunal: TJDFT
Processo: 0704341-53.2019.8.07.0014
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL VIA CARTÓRIO. DESNECESSIDADE. DECRETO-LEI NÚMERO 911/1969. NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13.043/14. SENTENÇA CASSADA.
1. Com o advento da Lei 13.043/2014, a qual modificou o artigo 2o, parágrafo 2o, do Decreto-lei 911/1969, não se faz mais necessária a notificação por carta registrada emitida pelo Cartório de Títulos e Documentos para se comprovar a mora do devedor.
2. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada.